Tribunal: TJES
Processo: 5015426-31.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015426-31.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCUS VINICIUS CONTAS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DECOTE DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ANALISADA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. DECOTE DA PENA EM 1/6. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal proposta por Marcos Vinícius Contas da Silva em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, confirmada pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça no julgamento da apelação criminal. O requerente busca o redimensionamento da pena, com o decote da circunstância judicial da culpabilidade e o reconhecimento da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada por fundamentação genérica ou por se basear em elementos inerentes ao tipo penal; (ii) se a confissão espontânea deve ser reconhecida para fins de redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A revisão criminal é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando a funcionar como nova instância recursal.

2. A alegação de fundamentação genérica na valoração negativa da culpabilidade não se enquadra nas hipóteses legais da revisão criminal, pois demanda reexame do acervo probatório sem a apresentação de novos elementos aptos a demonstrar erro judiciário ou ilegalidade manifesta. Assim, a revisão criminal não pode ser utilizada como meio para reavaliação da dosimetria da pena nos moldes pretendidos pelo requerente.

3. No entanto, restou demonstrado que no julgamento da apelação criminal, a confissão espontânea foi considerada apenas em relação à corré, sendo cabível sua aplicação também ao requerente, que admitiu a prática dos disparos em seu interrogatório.

4. Reconhecida a confissão espontânea, impõe-se a redução da pena em 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal
parcialmente conhecida
e, na parte conhecida,
julgada procedente
, para reconhecer a confissão espontânea e reduzir a pena do requerente em 1/6 (um sexto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 50
15426
-
31
.202
4
.8.08.0000

REQUERENTE: MARCOS VINÍCIUS CONTAS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
pro
posta por
MARCOS
VIN
Í
CIUS
CONTAS DA SILVA

(ID
10123247
)
em
face d
a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de
Serra – Privativa do Júri,
n
os autos da
Ação Penal nº 00
13971
-
55
.201
3
.8.08.00
48,

que

restou
confirmada pela
Primeira
Câmara Criminal deste
Tribunal de Justiça,
no julgamento da apelação criminal,

cuja
relatoria
coube ao

saudoso
Desembargador
Carlos

Henrique Rios de Amaral
(ID
10123253
).

Pretende o requerente,
em suma,

o redimensionamento da
pena imposta, a partir do decote da circunstância judicial da culpabilidade
nos dois crimes
(
fundamentação genérica e
e
lementos inerentes ao tipo penal
) e d
a aplicação da
confissão
espontânea
na segunda etapa da dosimetria, no patamar de 1/6 (um sexto).

Em cumprimento ao previsto no art. 625, §5º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que
opinou pelo parcial conhecimento da revisão criminal e, na parte conhecida,

pela procedência do
reconhecimento d
a confissão espontânea

(ID
10
429557
).

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se a c
omprovação do trânsito em julgado
,
requisito do
art. 625,
§1º,
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Como se sabe, a
Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam: I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, deve-se considerar, de plano, o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma,
veda o uso da revisão criminal como mais um recurso a disposição do condenado
.

Fixadas tais premissas, tenho por bem acompanhar a manifestação da
Subp
rocurador
a-Geral
de Justiça,
pelo
não conhecimento do
pedido d
e

decote do vetor “culpabilidade”
,

por
não se enquadra
r
nas hipóteses elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal.

O requerente busca, na verdade, a reavaliação do acervo probatório, sem trazer qualquer prova nova apta a alterar o entendimento firmado tanto pelo juízo singular, quanto por este Tribunal de Justiça, que negou provimento à apelação criminal por ele interposta, ocasião em que foi analisada a questão afeta a ausência de fundamentação na valoração negativa da culpabilidade.

Portanto, não conheço parcialmente do pedido revisional, por inadequação da via eleita.

Resguardada a excepcionalidade, há ainda o entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no artigo 621, I a III, do Código de Processo Penal, devem estar suficientemente provadas pelo requerente.

Nes
s
a trilha,
o
julgamento desta Egrégia Câmara:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1.
(...)

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
.
(...)
. Portanto, é indubitável, no caso
sub examen
, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022
)

Feitas essas considerações, rememoro que o requerente fundamenta seu pedido revisional
no art.
621, I
,
do C
ódigo de Processo Penal,

segundo o qual o j
ulgamento
estaria
contrário
ao texto expresso da lei penal.

Volvendo-me ao caso concreto, verifico que
no julgamento da apelação criminal, foi apreciada a
incidência da
confissão espontânea
apenas
em relação
à corré Marcela Nascimento de Almeida,
restando viabilizada a sua análise ao revisionando.

No caso, o requerente anexou cópias dos seus interrogatórios (fls. 14/16 e 27/31 – ID 10123252), demonstrando
ter
admiti
do que efetuou
os disparos
de arma de fogo
contra as vítimas, porque teri
a sido
ameaçado
por elas.

Dito isto,
reconheço a confissão espontânea e reduzo a pena em 1/6 (um sexto) na segunda etapa do cálculo dosimétrico.

Pelos motivos expostos
,
sem mais delongas,
conheço parcialmente da revisão criminal, e na parte conhecida,
julgo-
a
procedente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada por
MARCOS VINICIUS CONTAS DA SILVA
, em face do Acórdão proferido no recurso de Apelação Criminal (ID nº 10123253), que procedendo à revisão da dosimetria da pena, apresentou reforço de fundamentação quanto à circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, mantendo a pena definitiva proferida em sentença condenatória pelos delitos de homicídio qualificado consumado e tentado (arts. 121, §2º, IV c/c 121, §2º, IV e art. 14, II, CP), de modo a negar provimento a recurso.

Na petição inicial ID nº 10123247, a defesa novamente postula pela revisão da pena imposta ao acusado, sob o argumento de que a circunstância judicial da culpabilidade restou motivada com base em elemento inidôneo. Além disso, pugna pela incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), procedendo à revisão da sanção penal e consequente redução da pena.

A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº 10429557, opinando pelo
conhecimento parcial
da revisão, apenas para aplicar em prol do revisionando a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

O eminente Desembargador Relator proferiu voto no mesmo sentido, procedendo ao
conhecimento parcial

da ação, unicamente no que toca ao pedido de configuração da atenuante exposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduzindo consequentemente a pena aplicada ao acusado na fração de 1/6 (um sexto).

Com todo o respeito, tenho por divergir
parcialmente
do voto emanado pelo Eminente Colega de Câmara.

Digo isto porque verifico a presença de
erro material
constante no julgamento proferido pela Primeira Câmara Criminal, nos autos do recurso de Apelação nº 0013971-55.2013.8.08.0048.

Nesta oportunidade, ao realizar a reapreciação da dosimetria da pena do acusado, conforme julgamento proferido pelo Tribunal do Júri e dosimetria percorrida pelo MM. Juiz, o R. Desembargador concluiu que o vetor “culpabilidade” do agente restou negativado com base em elemento inidôneo e emprego de conceito da circunstância judicial (art. 59, CP),
o que se mostra inviável como sucedâneo à exasperação da reprimenda
.

Contudo, em vez de promover a redução da sanção imposta, empregou o Desembargador condutor do acórdão reforço de fundamentação, sob o argumento da presença de múltiplas qualificadoras do crime.

Com o fim de esclarecimento da matéria exposta, colaciono a ementa do julgamento do recurso de apelação criminal nº 0013971-55.2013.8.08.0048 (ID nº 10123253), tendo como Relator o Desembargador Carlos Henrique Rios do Amaral, cuja conclusão foi à unanimidade, acompanhada pelos demais membros da Corte:

“
EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A VIDA. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE NÃO RECONHECIDA. APELO DESPROVIDO.
1. A dosimetria da pena é função eminentemente jurisdicional do Estado, tratando-se de prerrogativa constitucional a definição da pena aplicável ao condenado. Portanto, se o ¿
julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime
¿ (STJ-5ª Turma, HC 82.254⁄SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 02⁄02⁄2010, DJe 01⁄03⁄2010), então para a observância das circunstâncias judiciais foi necessário adentrar nas circunstâncias fáticas reconhecidas pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 2. No caso concreto, o Juízo
a quo
, por ocasião da prolação da sentença recorrida, em relação ao delito de homicídio qualificado (art. 121 §2°, I e IV do CP) praticado pelo recorrente, fixou a pena-base acima do mínimo legal, fundamentando em parte as circunstâncias judiciais determinadas pelo artigo 59 do Código Penal. 3.
Deste modo, ao realizar o exame das circunstâncias judiciais o MM. Juiz manifestou-se de forma incompleta quanto à culpabilidade do agente, valendo-se, para tanto, de elementos genéricos e abstratos, o que claramente não corresponde à justificativa adequada para estabelecer maior repressão quando da fixação da pena base.
4. Entretanto, além de bem delimitar as motivações atribuídas às consequências do crime - uma vez que as mesmas foram graves-, atendendo ao disposto nos artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como aos artigos 59 e 68 do Código Penal, o MM. Juiz fixou pena base compatível ao princípio da proporcionalidade, eis que verificada a pluralidade de qualificadoras.
À Luz da jurisprudência, a multiplicidade de agravamentos (CP, art. 121 §2°, I e IV) constitui motivação idônea à majoração da pena base, tendo em vista que, à luz da jurisprudência do STJ, dentre as qualificadoras imputadas,
o Magistrado pode utilizar uma para qualificar o delito e as outras para elevar a pena-base, em qualquer parâmetro entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominadas, desde que fundamentadamente.
(HC 213411 ⁄ ES HABEAS CORPUS 2011⁄0164356-1 Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 17⁄10⁄2013 Data da Publicação⁄Fonte DJe 29⁄10⁄2013.) 5.
Deste modo, a despeito da ausência de clara fundamentação quanto à culpabilidade do agente, vejo que as circunstancias em que se verificou o crime foram bem justificadas e que a presença das qualificadoras constantes do § 2°, inciso I e IV do art. 121 do Código Penal legitimam a majoração da pena base acima do mínimo legal.
6. No tocante à dosagem estabelecida ao mesmo recorrente, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121 § 2°, I e IV c.c art. 14, II), reitero que o MM. Juiz de direito manifestou-se de forma genérica quanto à culpabilidade do agente, valendo-se, para tanto, de elementos abstratos. 7. No entanto, restou fundamentando adequadamente as consequências do delito, uma vez que os atos perpetrados derivaram graves sequelas na vítima. 8.
Por outro lado, como dito alhures, não verificou-se violação ao princípio da individualização da pena, uma vez que o apenamento básico, consoante o pacífico magistério jurisprudencial do STJ, pode ser elevado
em qualquer parâmetro entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominadas
, quando presente mais de uma qualificadora.
(HC 213411 ⁄ ES HABEAS CORPUS 2011⁄0164356-1 Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 17⁄10⁄2013 Data da Publicação⁄Fonte DJe 29⁄10⁄2013). 9. Demais disso, o patamar de 1⁄2 (metade) estabelecido para causa de diminuição constante do art. 14, parágrafo único do Código Penal demonstrou razoabilidade, à luz do que dispõe a teoria objetiva. 10.
Prosseguindo, em relação a dosagem da pena estabelecida em desfavor da segunda apelante, não há razões para qualquer redimensionamento. Isso porque, isonomia ao tratamento dispendido à situação jurídica do primeiro recorrente, as sanções básicas fixadas acima do mínimo legal em relação aos crimes perpetrados pela mesma (homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado) encontram-se justificados pela maior reprovação atribuída aos casos em que se constate a multiplicidade de qualificadoras
(HC 213411 ⁄ ES HABEAS CORPUS 2011⁄0164356-1 Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 17⁄10⁄2013 Data da Publicação⁄Fonte DJe 29⁄10⁄2013), além da circunstância judicial destacada como desfavorável (circunstâncias do delito). 11.
No tocante ao pedido de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal não prosperam as razões defensivas. Isso porque, quando questionada sobre os fatos a apelante lançou mão de confissão qualificada, sem, no entanto, evidenciar provas que solidifiquem suas alegações, não incidindo deste modo a minorante.
12. Demais disso, no tocante ao homicídio qualificado tentado, tem-se que o patamar de diminuição constante do art. 14, II do Código Penal, estabelecido em 1⁄2 (metade), denota proporcionalidade, à luz da teoria objetiva, considerando o grau de aproximação do momento consumativo do delito. Unânime. (
TJES
; Apelação nº 0013971-55.2013.8.08.0048; PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL; CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL; Data de Julgamento: 17/06/2015;
Data da Publicação no Diário: 26/06/2015
)”

Diante disso, pode-se aferir que R. Desembargador Relator manteve a pena imposta em sentença, apesar de reconhecer a fundamentação inidônea na análise da circunstância judicial da culpabilidade,
salientando que foram aplicadas 02 (duas) qualificadoras na condenação, elencadas no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Todavia, realizando detida análise da sentença condenatória, constato que ao revisionando e à corré Marcela Nascimento de Almeida, o Tribunal do Júri reconheceu a presença de
apenas uma qualificadora do delito
, exposta no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

O dispositivo da sentença é preciso neste sentido, ao dispor:

“Assim sendo, em estrita observância às respostas dos quesitos levados à votação pelos senhores jurados, julgo
PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, para condenar MARCUS VINÍCIUS CONTAS DA SILVA, vulgo "Cabeção", a cumprir
23 (VINTE E TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO
, e para condenar MARCELA NASCIMENTO DE ALMEIDA, conhecida como "Lora", a cumprir
20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO
, por terem infringido o
art. 121, §2°, IV, e art. 121, §2°, IV c.c. art. 14, II, na forma do art. 69 (duas vezes), e art. 29
em relação à acusada, ambos do Código Penal.”

Verifico, portanto,
a presença de patente ilegalidade
na manutenção da pena imposta ao acusado, pois havendo a configuração de apenas uma qualificadora (art. 121, §2º, IV, CP), esta deve ser aplicada para qualificar o crime, não podendo incidir na primeira etapa da dosimetria como sucedâneo para o incremento da pena, sob pena de configuração de
bis in idem
.

Na situação em voga, verifico que o magistrado maculou a culpabilidade do revisionando, sob o seguinte fundamento:

“Em relação ao crime de homicídio consumado,
evidenciada a culpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, tinha total consciência da reprovabilidade de sua conduta
; (...)”

A fundamentação em voga, como bem explanado pelo Desembargador Relator ao tempo do julgamento do recurso de apelação criminal, mostra-se inidônea, pois abarca apenas o conceito do vetor “culpabilidade”, não servindo para a majoração da pena base do acusado.

Nesse caminhar, reputo ser indispensável a revisão da dosimetria da pena do revisionando, com o fim de extirpar a mácula da circunstância judicial da culpabilidade e, consequentemente, abrandar a pena imposta.

Homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, IV, CP)
:

Tem-se que o delito de homicídio qualificado possui sanção penal abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, preservo a negativação das circunstâncias em que praticado o delito, sob o argumento de que “
atuou de maneira insensível e indiferente com as consequências do seu ato, desferindo disparos de arma de fogo em plena praça desta urbe perante várias pessoas
”, fundamento que justifica a majoração da pena e demonstra a alta reprovabilidade da conduta do acusado.

Havendo apenas uma circunstância judicial negativa (art. 59, CP); ante o princípio da isonomia com a pena imposta à corré Marcela, conduzo a pena base do revisionando para
13 (treze) anos de reclusão
.

Na segunda etapa da dosimetria o acusado almeja a configuração da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

A sentença condenatória proferida em 02/10/2014, afastou a citada atenuante, salientando que:

“O condenado, embora confirme a autoria dos disparos de arma de fogo,
invocou causa de isenção de pena, o que configura a denominada em doutrina “confissão qualificada”, a qual não se presta para os fins do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
”

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça passou a adotar entendimento diverso, sedimentado no enunciado nº 545 que estabelece:
“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. (SÚMULA 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)”

Também a Corte Superior, apreciando de ofício em sede de
habeas corpus
, eventual ilegalidade procedida em julgamentos pretéritos, tem reconhecido a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), mesmo na hipótese de confissão parcial, qualificada e/ou exclusivamente procedida na esfera administrativa.

Esta situação tem sido aplicada igualmente nos julgamentos proferidos pelo Colendo Tribunal Popular do Júri, consoante precedentes que seguem:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
DOSIMETRIA. MERA ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA COM TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. SÚMULA 545/STJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a propositura de revisão criminal. Assim, sob este fundamento, correto o indeferimento da ação revisional ajuizada na origem.

3. Não obstante, constatada, no caso, a juntada aos autos dos títulos judiciais das instâncias ordinárias, procede-se ao respectivo exame, de ofício, para aferir a suposta ilegalidade na desconsideração da atenuante da confissão espontânea.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, quando utilizada pelo julgador para fundamentar a condenação, incide a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, ainda que a confissão tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, entendimento que resultou na edição do enunciado n. 545 da Súmula desta Corte.

5.
Este é, precisamente, o caso da ação criminal da origem, em que o fato de o paciente haver assumido a autoria dos disparos contra o seu irmão - embora tenha sustentado que foram feitos em situação de legítima defesa não reconhecida - foi fundamental para a formação do juízo condenatório dos jurados e para que a instância a quo não anulasse a condenação por contrariedade à prova dos autos.

6. Diante da nova reprimenda, permanece sendo adequado o regime inicialmente fechado, mesmo o quantum da pena e a primariedade do paciente autorizando a fixação do regime prisional inicial semiaberto, pois a presença de vetorial valorada negativamente, a qual, inclusive, permitiu a exasperação da sanção básica, legitima o agravamento da modalidade de início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal.

7. Habeas corpus não conhecido.

8. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente, pelo delito de homicídio qualificado tentado, ao novo patamar de 7 anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

(
STJ.
HC n. 465.690/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019,
DJe de 25/3/2019.
)”

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Com o intuito de homenagear o sistema criado pelo Poder Constituinte Originário para a impugnação das decisões judiciais, necessária a racionalização da utilização do habeas corpus, o qual não deve ser admitido para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico.

2. Tendo em vista que a impetração aponta como ato coator acórdão proferido por ocasião do julgamento de apelação criminal, contra a qual seria cabível a interposição do recurso especial, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita, circunstância que impede o seu conhecimento.

3. Tratando-se de writ impetrado antes da alteração do entendimento jurisprudencial, o alegado constrangimento ilegal será enfrentado para que se analise a possibilidade de eventual concessão de habeas corpus de ofício.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO. SORTEIO DOS JURADOS. RECUSA PEREMPTÓRIA. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE CUNHO RELIGIOSO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MÁCULA. VENCIDO O RELATOR.

1. O fato do representante do Ministério Público utilizar expressões de cunho religioso por ocasião do sorteio dos jurados na sessão plenária não acarreta nulidade do julgamento. Vencido o Relator. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Não há ilegalidade na exasperação da pena-base quando a instância de origem se utiliza de elementos concretos comprovados no decorrer da instrução criminal para a sua fundamentação, como ocorre na hipótese, na qual se demonstrou a maior reprovabilidade do fato imputado ao paciente, o qual praticou o crime de homicídio qualificado contra a sua enteada menor de idade; as consequências nefastas acarretadas à estrutura familiar que suportou a conduta, tendo em vista a relação de confiança estabelecida; bem como a sua má conduta social, evidenciada pelos depoimentos testemunhais. ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. ADMISSIBILIDADE.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que mesmo quando o autor confessa a autoria do delito, embora alegando causa excludente de ilicitude ou culpabilidade - a chamada confissão qualificada -, deve incidir a atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
CAUSA DE ESPECIAL AUMENTO DE PENA. ART. 121, § 4º, PARTE FINAL, DO CP. VÍTIMA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS AO TEMPO DO DELITO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL POR FORÇA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. MAJORANTE DE NATUREZA OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI OU DA AMPLA DEFESA.

1. A causa de aumento prevista no art. 121, § 4º, parte final, do CP é de natureza estritamente objetiva, já que para a sua incidência basta o cotejo com o documento público indicador da idade da vítima, e atinge necessariamente a todos os sujeitos ativos, quando o homicídio for comprovadamente praticado contra menor de 14 (quatorze) anos, encontrando-se, assim, dentro da competência do Juiz-presidente, pois adstrita à dosimetria da pena, pelo que se mostra prescindível a sua quesitação aos jurados.

2. Não há constrangimento ilegal quando o Tribunal, acolhendo o reclamo do órgão de acusação, elevou a reprimenda do paciente por força do previsto no art. 121, § 4º, parte final, do CP, uma vez que não fere o princípio da soberania dos veredictos, nem o da ampla defesa, a sua aplicação no caso, por se tratar de circunstância objetiva que não altera o tipo penal violado, relativa ao fato de ser a vítima menor de 14 (quatorze) anos ao tempo do crime, comprovadamente demonstrada e que foi objeto da denúncia, da pronúncia e da sustentação da acusação em plenário.

3.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, reajustando-se a reprimenda definitiva para 20 (vinte) anos de reclusão no regime inicial fechado.

(
STJ
. HC n. 222.216/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/4/2015,
DJe de 27/4/2015
.)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ.
AGRAVO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. O agravante foi condenado, com base no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. A defesa alega: (i) ocorrência de bis in idem na valoração da culpabilidade e no reconhecimento das qualificadoras; (ii) ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena-base; e (iii) o não reconhecimento da atenuante da confissão qualificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de bis in idem na valoração da culpabilidade e no reconhecimento das qualificadoras; (ii) avaliar a fundamentação para a exasperação da pena-base; e (iii) definir se é aplicável a atenuante da confissão qualificada. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, para a valoração negativa da culpabilidade, considerou-se que o agravante "agiu de forma ardil e com extrema frieza e brutalidade e ainda arrastou o corpo a um local ermo, utilizando-se do cavalo da própria vítima, evadindo-se logo em seguida", fundamentos concretos aptos a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta praticada, não havendo ilegalidade no ponto.

4. O recurso que dificultou a defesa da vítima consistiu no fator surpresa: "o ofendido foi surpreendido com os golpes, quando bebia pinga com o acusado". O meio cruel consistiu nos "diversos golpes de enxada aplicados na vítima", o que lhe causou maior sofrimento.

Desse modo, sendo considerados elementos distintos para cada uma das qualificadoras e para a valoração negativa da culpabilidade, não há falar em bis in idem.

5.
A confissão qualificada, acompanhada da alegação de legítima defesa, justifica a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do CP, conforme entendimento sumulado (Súmula n. 545 do STJ), ainda que em fração inferior a 1/6, restando a pena do agravante redimensionada a 15 anos e 2 meses de reclusão.

IV. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(
STJ.
AgRg no HC n. 916.029/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe de 22/10/2024
.)”

Isto posto, tenho por bem em acompanhar neste ponto o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10429557), de modo a aplicar a atenuante da confissão espontânea em prol do revisionando, minorando a pena em 1/6 (um sexto), como procedido no voto do Desembargador Relator.

Inexistem circunstâncias agravantes, causas de diminuição e/ou aumento de pena (art. 68, CP), pelo que estabeleço definitivamente a sanção do acusado em
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em relação ao crime de homicídio consumado.

Homicídio Qualificado Tentado (art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, CP):

Na dosimetria do delito de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, CP), tomando como base a presença de apenas uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime); haja vista o decote da mácula da
culpabilidade
e atendo ao princípio da isonomia, em vista da pena base aplicada à corré Marcela, redimensiono a pena base do acusado para
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Na segunda etapa, reconheço a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a sanção penal em 1/6 (um sexto) e conduzindo a pena intermediária do revisionando para
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Inexistem agravantes a serem aplicadas (art. 68, CP).

Incide a causa de diminuição de pena proveniente da tentativa (art. 14, II, CP), pelo que reduzo a sanção penal em 1/2 (metade), como procedido na sentença condenatória, fixando definitivamente a pena do réu em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Configurado o concurso material de crimes (art. 69, CP), procedo ao somatório das penas, arbitrando definitivamente a reprimenda do revisionando em
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Preservo o regime inicial
fechado
para cumprimento da sanção penal, ante a dicção do art. 33, §2º, “a” c/c §3º, do Código Penal.

Sendo assim, sem mais delongas, peço vênia para divergir
parcialmente
do entendimento do Desembargador Relator, para
CONHECER DA REVISÃO CRIMINAL
e
JULGÁ-LA PROCEDENTE
, a fim de rever a pena aplicada ao acusado, através do decote da mácula da circunstância judicial da culpabilidade de ambos os crimes (homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado) e, na segunda etapa da dosimetria da pena, aplicar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), reduzindo a sanção penal na fração de 1/6 (um sexto), como fundamentado no voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.